Tribunal: TJES
Processo: 0002505-29.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002505-29.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DO BRASIL PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. MULTA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O apelante pleiteia a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e a redução da multa ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena de multa fixada no mínimo legal em razão da hipossuficiência financeira do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade e autoria do tráfico de drogas:

3.1. A materialidade do delito foi comprovada pelo Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico.

3.2. A autoria foi confirmada pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a apreensão, considerados meios de prova idôneos e harmônicos com o restante dos elementos probatórios.

3.3. O apelante foi encontrado com significativa quantidade de drogas, além de rádio comunicador e outros objetos que evidenciam o tráfico.

4. Desclassificação para uso pessoal:

4.1. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não é possível, considerando a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, as circunstâncias do flagrante e o local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico.

4.2. A comprovação do comércio não é imprescindível, bastando que o agente seja surpreendido praticando uma das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

5. Pena de multa:

5.1. A multa foi fixada no patamar mínimo previsto em lei (1/30 do salário-mínimo por dia-multa), não havendo margem para redução.

5.2. Eventual análise sobre a impossibilidade de pagamento deve ser realizada na fase de execução. Precedentes do STJ.

5.3. Não foi demonstrada qualquer prova concreta de hipossuficiência financeira do apelante que justifique revisão da multa nesta fase.

6. Honorários advocatícios:

6.1. Arbitrados honorários ao advogado dativo pela sua atuação em segunda instância, conforme art. 85, §2º e §8º, do CPC e precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1. Não é cabível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal quando as circunstâncias fáticas, a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos indicam a finalidade de comércio.

2. A multa fixada no patamar mínimo legal não pode ser reduzida com base em alegação genérica de hipossuficiência econômica, sendo sua revisão admissível apenas na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 3
º
; CPC, art. 85, §2º e §8º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 14.03.2023; TJES, ApCrim nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, J. 20.04.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.309.078/PI, Rel. Min. Felix Fischer, J. 23.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002505-29.2023.8.08.0011

APELANTE: CARLOS EDUARDO DO BRASIL PINHEIRO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Adiro
ao Relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
CARLOS EDUARDO DO BRASIL PINHEIRO
em face da r. Sentença de ID 11191836 proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o apelante pela prática do crime do art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, tendo sido fixada a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução penal, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões de ID 11191871, o apelante sustenta que
(i)
é necessária a desclassificação do crime imputado para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e
(ii)
deve ser diminuída a pena de multa em seu mínimo legal, em razão de sua hipossuficiência financeira.

Contrarrazões, ao ID 11191873, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 11306954, pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia (ID 11191326) que:

[...] Revela o presente inquérito policial que no dia 04 de setembro de 2023, por volta das 10h30min, na Rua José Paulino Cipriano, próximo ao imóvel de nº 114, bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados trazendo consigo as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “crack”, “maconha” e “haxixe”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, após ordem de serviço policiais civis se dirigiram até à Rua José Paulino Cipriano, local conhecido no meio policial ante o intenso tráfico de drogas face as constantes abordagens e apreensões, no bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, momento em que avistaram três indivíduos, sendo que um deles possuía em mãos uma sacola plástica e outro trazia consigo um rádio comunicador acoplado a uma pochete.

Ao perceber a presença dos policiais, um dos sujeitos empreendeu fuga, enquanto os outros dois foram capturados pelos policiais. O sujeito que estava com uma sacola em mãos foi identificado como CARLOS EDUARDO DO BRASIL PINHEIRO, ora primeiro Denunciado. No interior da sacola os policiais apreenderam 15 (quinze) pinos contendo substância similar à “cocaína”. Por seu turno, o indivíduo que trazia consigo uma pochete e um rádio comunicador foi identificado como GABRIEL JUSSIM COSTA, ora segundo Denunciado. Implementada busca pessoal, os policiais apreenderam no interior da pochete de GABRIEL 01 (um) pino contendo substância análoga à “cocaína”, 14 (quatorze) tabletes pequenos de substância semelhante à “maconha”, 12 (doze) unidades da droga conhecida como “haxixe”, 24 (vinte e quatro) pedras do entorpecente análogo ao “crack”, 01 (um) relógio, marca Orient, e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie.

Assim procedendo, estão os Denunciados incursos nas iras do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Do exposto, requer o Ministério Público, seja a presente recebida e autuada, assim como instaurado o devido processo legal, citando-se os Denunciados para responder a presente ação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, prosseguindo-se nos seus demais termos, devendo ser ouvidas as testemunhas insertas no rol adiante, acolhendo-se, ao final, a pretensão punitiva estatal, para condenar CARLOS EDUARDO DO BRASIL PINHEIRO e GABRIEL JUSSIM COSTA nas reprimendas do crime acima capitulado.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima descrita.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente configurada através do APFD (ID 11191322), especialmente: do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Substância Entorpecente, bem como do Laudo de Exame Químico de ID 11191816.

Da mesma forma a
autoria
do tráfico de drogas, eis que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do crime atribuído ao recorrente, em especial o depoimento dos policiais que efetuaram a apreensão das drogas ilícitas:

[....] Que se recorda dos fatos; que estavam em diligência no bairro a fim de cumprir uma ordem de serviço; que na rua citada, abordaram os indivíduos; que poucos metros antes viram um rádio amador perto dos indivíduos, e ao se aproximarem viram alguns pinos de cocaína próximo a eles; que abordaram os indivíduos e encontraram na pochete os outros entorpecentes apreendidos; que foram encontrados entorpecentes com ambos os acusados; que a equipe era composta por dois policiais; que depois chegaram outros policiais para dar apoio para a ordem de serviço; que a equipe não perseguiu o terceiro indivíduo; que os indivíduos falaram que o indivíduo que correu não tinha nada a ver com eles; que os pinos de cocaína estavam próximos a um indivíduo e a pochete estava com o outro onde havia haxixe e pedras de crack; [...]

(Declarações de prestadas por José Ronaldo Mello da Silva, policial civil, em Juízo – mídia anexa no ID 11191837)

[...] que se recorda da ocorrência; que foram ao bairro levantar um endereço para outro caso em apuração; que assim que entraram na rua avistaram três indivíduos sentados na calçada; que tinha pinos de cocaína na mão e no chão; que esses indivíduos estavam fazendo um lanche; que um deles estava com uma pochete e um rádio comunicador; que os três indivíduos tentaram empreender fuga; que dois foram pegos e um conseguiu fugir; que além da droga no chão que era cocaína, encontraram maconha, haxixe; que o rádio comunicador estava na alça da pochete e também foi apreendido; que os três estavam juntos; a equipe era composta de dois policiais, posteriormente pediram apoio de uma segunda viatura; que o Jussim já era conhecido por estar na bifurcação onde os olheiros do tráfico ficam; que é da delegacia patrimonial e não tem amplo conhecimento dos envolvidos no tráfico de drogas; que os acusados assumiram a propriedade da droga; que Carlos disse que estava segurando a cocaína para Jussim; que não sabe se Jussim fazia faculdade; que estava no local com outro intuito para apurar crimes patrimoniais; [...]

(Declarações prestadas por Walter Vieira da Rocha, policial civil, em Juízo – mídia
anexa ao ID 11191838)

Por sua vez, o apelante negou a traficância, afirmando que a droga apreendida era para consumo próprio.

Sabe-se que o delito de tráfico de drogas é de ação múltipla e a apreensão de drogas na posse direta da apelante não se mostra imprescindível, podendo a materialidade do crime ser comprovada sem que o réu esteja na posse direta da droga, desde que as circunstâncias fáticas demonstrem a certeza da propriedade.

Portanto, não há que se falar em ausência de provas da traficância, ou mesmo de desconsideração do depoimento policial, pois a palavra dos Agentes Policiais tem valor probatório e presunção de idoneidade e credibilidade.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), já decidiu:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Em casos semelhantes, também já se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]

(TJES, ApCrim nº 035200028153, Rel. Des. Fernando Zardini Antônio, Segunda Câmara Criminal, J. 20.04.2022)
– destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). Não fosse o bastante, no presente caso, o apelante foi efetivamente advertido durante a abordagem policial quanto a seu direito constitucional de permanecer em silêncio, mas optou por confessar informalmente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em interrogatório sub-reptício. Preliminar rejeitada. 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, ApCrim nº 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes Da Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 01.02.2024) –
destaquei

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USUÁRIO (ART. 28, LAD). DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL (ART. 44, INC. III, CP). WRTI NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...]
II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
[...]

(STJ, HC
nº
449.657/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.08.2018) –
destaquei

Para que se desabone os depoimentos dos policiais, se faz necessário evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os seus depoimentos são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

O apelante sustenta que deve ser operada a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Contudo, para aplicar tal desclassificação é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo do art. 28, isto é, quanto à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (16 pinos de cocaína, 14 tabletes de maconha, 12 unidades de haxixe e 24 pedras de crack), a apreensão de um rádio comunicador, o local em que se desenvolveu a ação, conhecido pelo intenso tráfico de drogas e as condições do flagrante, demonstram que o fim era de comércio, tendo-se, ainda, que, assim que foi verificada a presença da polícia, o apelante empreendeu fuga.

Cumpre salientar que o entendimento consolidado dos tribunais no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Por esses motivos, não há dúvida quanto à destinação ilícita dos entorpecentes, razão pela qual não merece provimento o pedido de desclassificação para o delito de posse para consumo pessoal.

Nesse sentido, veja-se julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NULIDADE DA PROVA NÃO VERIFICADA - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NÃO CABIMENTO MULTA PROCESSUAL ISENÇÃO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Presentes a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente diante da prova oral colhida em juízo, a qual se encontra corroborada pelos demais elementos constante do acervo probatório. A droga recolhida com o réu, por si só, é suficiente para caracterizar a ocorrência da traficância. Nulidade afastada.
À luz do disposto no § 2º, do art. 28 da Lei nº 11.343/06, não se afigura viável a desclassificação do delito imputado ao apelante para o de porte de entorpecente para uso próprio, eis que evidenciado que ele possui dedicação à atividade criminosa.
A alegada hipossuficiência do réu não o exime da condenação pelo pagamento da multa cominatória. Assim, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Precedente do TJES. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, A
p
Cr
im nº
0000818-18.2021.8.08.0001, Rel. Des. M
arianne Júdice de Mattos,

Primeira
Câmara Criminal, J. 30.11.2022) –
destaquei

Noutra parte, conforme aduzido pela Procuradoria de Justiça em seu parecer,
“a multa é consectário legal da condenação pelo crime de tráfico de drogas, espécie de sanção prevista para o delito ora investigado, razão pela qual a sua exclusão ou isenção afronta o princípio constitucional da legalidade”
.

Sabe-se que a
“A situação econômica do apelante não possui nenhuma influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário da fração individualmente considerada, a qual já se encontra fixada no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.”
(TJAM, ApCrim nº 0721769-03.2021.8.04.0001, Rel. Des. Carla Maria Santos dos Reis, Primeira Câmara Criminal, J. 06.02.2023)

Ressalte-se que a miserabilidade econômica não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, e, segundo o STJ,
“o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução.”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1.309.078/PI, J. 23.10.2018).

De qualquer forma, não houve comprovação nos autos da efetiva condição financeira do apelante, bem como que este aspecto não exclui sua punibilidade, sendo considerado apenas para fins de arbitramento do montante da multa.

Por fim, requer o advogado dativo do apelante

a fixação dos honorários advocatícios por sua atuação em segundo grau de jurisdição.

O arbitramento de honorários, em regra, deve se orientar utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §2º e §8º, estabelecendo a fixação consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Ademais, ressalta-se que a Tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário no momento da fixação de honorários.

Assim, tendo o Dr. Walter Tomé Braga (OAB/ES nº 35.604) sido nomeado como advogado dativo do réu (ID 11191804) e, por ter apresentado razões de recurso, procedo nos termos do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, o arbitramento de honorários advocatícios a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância.

Frise-se que tal valor é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,
tão somente para fixar
os honorários ao advogado nomeado como dativo, Dr. Walter Tomé Braga (OAB/ES nº 35.604), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________